Tribunal: TJDFT
Processo: 0748594-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões, pois a tese de ausência de solicitação do reparo do bem diretamente à seguradora, ventilada nas razões recursais, foi devidamente apresentada na contestação (ID25897471, p. 2/3). Preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. Trata-se de recurso (ID25897502) interposto pela 2a ré (Assurant Seguradora S/A) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para condenar as partes rés, solidariamente, a pagar ao autor R$6.999,00, bem como condenar o autor a efetuar a entrega do aparelho celular à 1a ré (MRF Comércio de Celulares e Serviços Ltda – ME), sob pena de não liberação do valor.

3. Nas razões recursais, alega ausência de responsabilidade, uma vez que não realiza venda direta ao consumidor, apenas disponibiliza o seguro para que a loja o ofereça aos seus clientes. Sustenta que o autor/recorrido não apresentou qualquer protocolo de solicitação de atendimento junto à Seguradora para solução de seu problema. Assevera ausência de prova do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “erro in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

5. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais se limitam a repetir “ipsis litteris” os argumentos já lançados na peça de defesa (ID25897478), sem qualquer impugnação às razões de decidir lançadas na sentença.

6. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de sua peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem. Deixou, portanto, de impugnar a “ratio decidendi” constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.

7. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso. Precedente desta Turma: (Acórdão n.1149225, 07029215920188070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Além disso, verifica-se que as razões do recurso que se referem ao dano moral não se relacionam ao consignado na sentença atacada, já que não houve condenação nesse sentido.

9. Isto posto, não deve o recurso ser conhecido ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade.

10. Preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso não conhecido.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.